Tribunal: TJPA
Processo: 0105773-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105773-18.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ MARIO LAMEIRA FAVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por IGEPREV e Estado do Pará contra decisão monocrática que anulou sentença proferida em ação ordinária visando à conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial, e não conheceu da apelação por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a apelação foi intempestiva, impedindo o regular processamento recursal;

(ii) saber se a sentença de improcedência poderia ser anulada de ofício por ausência de prova pericial requerida na inicial, diante da existência de laudos médicos divergentes;
(iii) saber se houve violação à coisa julgada quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade da apelação foi corretamente enfrentada na decisão monocrática, que deixou de conhecer do recurso por prejudicialidade superveniente, em razão da anulação da sentença.
4. A ausência de realização de perícia judicial, diante da divergência entre os laudos médicos particulares e o laudo da perícia administrativa, caracteriza nulidade por afronta ao contraditório e à fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
5. A anulação da sentença não implicou rediscussão de capítulo acobertado pela coisa julgada, observando-se a teoria da divisibilidade e a inaplicabilidade da nulidade a ponto já transitado em julgado, sem prejuízo para o agravante.
6. A matéria é de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio, justificando o retorno dos autos para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de perícia médica em ação de conversão de aposentadoria por invalidez, quando postulada e diante de divergência de laudos, enseja nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 489, § 1º, IV; 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860 (Tema 524 da RG); TJPA, APL 0043557-89.2013.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e

ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 16917548), na qual conheci de questão de ordem pública para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e promovendo-se a realização de perícia judicial e, por conseguinte, não conheci do recurso de apelação, uma vez prejudicada a apreciação das razões recursais, nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Proporcionais

para Proventos Integrais.

Em suas razões, o IGEPREV alega que houve a interposição intempestiva da apelação, nos termos da certidão (ID nº 66033303).

No mérito, sustenta o Instituto agravante que a sentença de origem, ora anulada, foi proferida com base em Laudo Médico Pericial que concluiu pela inexistência de moléstia que se subsumisse às hipóteses legais que autorizam a percepção de proventos integrais.

Defende que não houve qualquer desrespeito ao contraditório e que a prova pericial, devidamente produzida, é clara ao não enquadrar o autor nas hipóteses excepcionais previstas no art. 186 da Lei nº 8.112/90, que trata de doenças graves, contagiosas ou incuráveis, aptas a justificar o recebimento de proventos integrais.

Destaca-se, ainda, que o servidor foi aposentado com base na legislação estadual e nas regras da Emenda Constitucional nº 70/2012, e que a perícia oficial não identificou moléstia enquadrável no rol taxativo estabelecido na norma federal.

Argumenta que a decisão que anulou a sentença não se justifica, eis que a produção de nova prova pericial seria desnecessária diante da existência de laudo técnico suficiente.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática e o reestabelecimento da sentença de 1º grau, que julgou improcedente a demanda revisional.

Por sua vez, o Estado do Pará em suas razões, sustenta, em primeiro lugar, que a decisão agravada desconsiderou a coisa julgada já formada em relação ao capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva ad causam, não impugnado no recurso interposto pelo autor.

Segundo a argumentação, tal capítulo, por ter transitado em julgado, encontra-se acobertado pela preclusão máxima da coisa julgada material, não sendo possível sua rediscussão ou a anulação da sentença nesse ponto, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da declaração de nulidade da sentença ao capítulo exaurido pela coisa julgada, notadamente à luz do princípio do
pas de nullité sans grief.

Em segundo lugar, impugna o fundamento de nulidade reconhecido na decisão agravada, que entendeu haver omissão quanto à ausência de prova pericial diante da existência de divergência entre laudos médicos particulares juntados pelo autor e laudo da perícia administrativa.

O agravante afirma que a questão debatida nos autos não demanda nova perícia, pois não há controvérsia sobre a doença que acomete o servidor, mas sim sobre o seu enquadramento, ou não, no rol taxativo de patologias que ensejam aposentadoria com proventos integrais.

Sustenta que a doença alegada – espondiloartrose anquilosante – não consta no rol previsto no art. 186, §1º, da Lei nº 8.112/90, sendo, portanto, incabível a concessão do benefício na forma pleiteada.

Cita, em reforço, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 656.860 (Tema 524 da Repercussão Geral), no qual se firmou a tese de que a concessão de aposentadoria com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista, de forma expressa, em rol legal taxativo.

Destaca, ainda, o art. 18 da Lei Complementar nº 39/2002, do Estado do Pará, que prevê expressamente o caráter taxativo das hipóteses que autorizam proventos integrais, reiterando que a regulamentação dessas doenças é competência legislativa do ente federativo, sendo aplicável subsidiariamente o rol previsto na legislação federal.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a validade da sentença originária, com o consequente afastamento da nulidade declarada, por ser medida de rigor e justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18845930).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes agravos internos e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Considerando que os recursos foram interpostos por partes distintas, mas fundamentam-se nas mesmas razões de fato e de direito, impõe-se o julgamento conjunto, nos termos do princípio da economia processual e da uniformidade de decisões.

1-Havendo preliminar, passo apreciá-la:

1-1.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

Embora o agravante tenha sustentado a intempestividade da apelação interposta, cumpre esclarecer que a própria decisão agravada já enfrentou expressamente essa alegação, tendo deliberado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de ofício, conheço de questão de ordem pública para anular a sentença proferida, pelos motivos acima declarados, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e promovendo-se a realização de perícia judicial e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, uma vez prejudicada a apreciação das razões recursais
, tudo nos termos da fundamentação”.

Assim, verifica-se que em juízo monocrático, ao reconhecer nulidade processual anterior ao julgamento do mérito, firmou entendimento pela necessidade de regular instrução do feito, inclusive com a produção de prova pericial, afastando o exame do apelo por perda superveniente de objeto.

Ressalte-se que a declaração de nulidade de sentença constitui matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

2-MÉRITO.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, que foi analisado questão de ordem pública, senão vejamos.

A parte autora se sustenta em laudos médicos particulares trazidos aos autos com diagnóstico de espondiloartrose, prevista no artigo 186, I, §1°, da Lei 8.112/90 como hipótese de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais.

Com efeito, o Juízo de Piso considerou que o autor foi aposentado por invalidez diante do diagnóstico de CID M15 (poliartrose), com parecer elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, destacando a sentença recorrida que
“o rol das doenças de que trata o art. 186 da Lei n. 8.112/90 é taxativo, não cabendo, por essa razão, interpretação extensiva ou o emprego de análogas para buscar o enquadramento de situações não expressamente previstas pelo legislador”.

Entendeu o magistrado sentenciante que “a conclusão adotada pela administração não se coaduna, ao menos numa interpretação literal, ao que emerge dos laudos médicos particulares que o autor juntou aos autos” (Id. 12815509).

Nesse sentido, observei que a controvérsia apresentada nos autos coloca em contraposição laudos médicos particulares apresentados pelo autor e o laudo produzido pela administração pública ao aposentá-lo por invalidez.

Isto é, apesar da matéria discutida nos autos ser de direito ao recebimento de proventos integrais em decorrência de aposentadoria por invalidez, os fatos articulados precisam ser comprovados por laudo pericial, ou seja, é necessária a instrução processual, sobretudo diante dos laudos divergentes constantes nos autos.

O Juízo de Piso, ao deixar de enfrentar a divergência supracitada dos laudos médicos, não enfrentou argumento relevante capaz de infirmar (enfraquecer, tirar a força, anular) sua conclusão de improcedência e, ao deixar de instruir o processo com prova pericial, postulada na petição inicial, incorreu em violação da norma processual de ordem pública prevista no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, ensejando nulidade em razão da ausência de adequada fundamentação.

A propósito, dispõe a norma processual civil:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Nesse contexto, uma vez que a realização de prova pericial foi postulada na petição inicial, a ausência de exame pericial também violou o princípio do contraditório, norma fundamental estabelecida na Constituição, especialmente quando sua ausência, no caso, pode ter sido prejudicial ao autor.

Dessa forma, observei que a sentença deveria ser desconstituída, de modo que seja realizada a devida instrução do feito com a realização da necessária perícia médica.

Em casos análogos, já se pronunciou esta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR COM DEFICIÊNCIA CONGÊNITA. AUSÊNCIA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO E DE MÃO ESQUERDA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ E DE CONSEQUENTE ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE DO DE CUJUS. DISTINÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA E INVALIDEZ.
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
. ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 39/02. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OMISSÃO SOBRE A EXIGÊNCIA LEGAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
QUESTÃO RELEVANTE SUSCITADA E NÃO APRECIADA.
CONDENAÇÃO DO IGEPREV SEM PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA INVALIDEZ DO DEMANDANTE.
PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADES. ARTS. 489, § 1º, INCISO IV, E § 2º DO CPC. ART. 966, V, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS. Questões de ordem pública conhecidas de ofício. Sentença anulada
. (TJ-PA - APL: 00435578920138140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Embora existam laudos médicos, acerca da lesão sofrida pelo apelante, esses documentos não mensuram o grau de invalidez do paciente. Necessária a produção de prova pericial para apurar, com certeza, qual seria o grau de invalidez e, por conseguinte, aferir o correto valor do seguro obrigatório DPVAT, pago ao apelante. 2.
Apesar da matéria fática, deduzida nos autos ser de direito, os fatos articulados precisam ser comprovados por laudo pericial, ou seja, é necessária a instrução processual
, o que afasta o julgamento antecipado da lide. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00432972920088140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025